Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão desta relatoria proferida no agravo de instrumento interposto por PENÍNSULA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios" (ID 52348956). Em suas razões, a agravante alega que há contradição na decisão proferia, porque: 1) o pedido apresentado foi para que a limitação dos descontos realizados seja de 30%, incluídos os descontos efetuados no contracheque e na conta corrente; 2) o acórdão limitou de forma isolada 30% dos descontos no contracheque e 30% na conta corrente, o que vai de encontro ao pedido apresentado e não deve prevalecer (ID 52665479). Requer que os embargos sejam acolhidos para que a contradição seja sanada e os descontos limitados a 30%, no total, da remuneração bruta da embargante, descontados os abatimentos obrigatórios. Rita comunica o descumprimento da liminar pelo banco agravado e junta extrato de conta corrente do mês de novembro de 2023. Requer a aplicação de multa e o estorno dos valores descontados em novembro de 2023 (ID 53179571). O banco foi intimado para se manifestar quanto a alegação de descumprimento da liminar e apresentar contrarrazões aos embargos de declaração (ID 53499610). Contrarrazões apresentadas (ID 53868786). O banco se manifestou no sentido de que as inibições dos descontos foram efetuadas em 24/11/2023. Rita afirma que o banco cumpriu a liminar a partir de dezembro de 2023 (ID 55294206). É o relatório. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). O recurso não merece provimento, diante da inexistência de quaisquer das hipóteses supracitadas. O vício de contradição é relativo à análise interna do acórdão. Ocorre quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. O acórdão fica carente de lógica intrínseca, de sorte a dificultar sua compreensão. Portanto, no julgamento dos embargos de declaração, não se pode admitir a reforma do acórdão recorrido ante a suposta existência de contradição entre a fundamentação do decisum e o entendimento da parte. A rediscussão, no que tange à interpretação jurídica, deve ser suscitada por meio de recurso próprio. A decisão embargada é clara quanto aos motivos que levaram ao deferimento apenas parcial da tutela pleiteada, além de ter sido ressaltado, de forma expressa, a impossibilidade de limitar, de forma conjunta, os descontos em 30% dos rendimentos da agravante. Transcreve-se: “O art. 116, § 1o, da Lei Complementar Distrital 840/11 estabelece: “mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento”. Nos termos do § 2o, a soma das consignações facultativas não pode exceder a 30% da remuneração ou subsídio do servidor. Dispõe o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007 que o valor equivalente ao percentual de 30% deve ser calculado sobre a remuneração líquida: resultado da diferença entre a remuneração bruta e as consignações compulsórias. Por outro lado, nos contratos de empréstimos comuns, a lei não estabeleceu limites e permite que as parcelas sejam descontadas na conta corrente, sobre o salário, por autorização revogável do mutuário, a fim de prestigiar a autonomia da vontade dos contratantes. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Tema Repetitivo 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Embora, em princípio, para empréstimos comuns não haja limitação, incidem os princípios da Nova Teoria Contratual, com destaque para a boa-fé objetiva e função social do contrato. Nos empréstimos em dinheiro, pontue-se o dever de cuidado que se relaciona ao conceito de crédito responsável. (...) O crédito responsável é a concessão de empréstimo em contexto de informações claras, completas e adequadas sobre todas as características e riscos do contrato. A noção de crédito responsável decorre do princípio da boa-fé objetiva e de seus consectários relacionados à lealdade e transparência, ao dever de informar, ao dever de cuidado e, até mesmo, ao dever de aconselhamento ao consumidor. (...) Os contratos que impedem uma das partes de prover suas necessidades básicas violam sua função social. Em situações nas quais o contratante, completamente endividado, contrai novos empréstimos a fim de manter sua subsistência, há esvaziamento da autonomia da vontade. A motivação não é a liberdade de contratar, mas a premente necessidade de satisfazer suas necessidades básicas. De outro lado, a mesma instituição que continua a conceder crédito e novos empréstimos a consumidor que reconhecidamente perdeu o controle de sua situação financeira, age em desacordo com a boa-fé. Nesses casos, há claro desrespeito ao mínimo existencial e violação da cláusula constitucional dignidade da pessoa humana. Na hipótese, de acordo com o contracheque referente ao mês de julho de 2023, a agravante aufere mensalmente o valor bruto de R$ 9.424,27, a título de remuneração. Abatidos os descontos obrigatórios - Seguridade Social e Imposto de Renda - o valor líquido é de R$ 7.553,16 com margem consignável de R$ 2.265,95 (30%) (ID 168552110). A requerente possui 7 empréstimos consignados em sua folha de pagamento, todos contratados com o BRB, que somam R$ 2.874,83. A agravante apresenta extrato de sua conta corrente que demonstra o débito de empréstimo de refinanciamento comercial no valor de R$ 1.423,58 e liquidações de parcela de consignados que somam R$ 2.710,11 (ID 168552117). Após os descontos bancários, ainda falta para a agravante R$ 544,64 para quitar todo o débito. Apesar da ausência de comprovação detalhada dos gastos, há presunção da necessidade de despesas para a subsistência da autora (art. 375 do Código de Processo Civil). Ademais, extrato bancário informa saldo negativo da conta corrente de R$ 6.100,00 (ID 168552117), bastante elevado se considerada a remuneração da agravante. Entretanto, não há como estabelecer o limite global de 30% sobre o montante de todos os empréstimos. Os contratos têm naturezas distintas. Portanto, em sede de cognição sumária, é proporcional e razoável a limitação dos descontos efetuados na folha de pagamento e em conta corrente. Com relação às deduções consignadas em folha de pagamento, há ilegalidade: ultrapassam a margem consignável de 30%. No tocante às parcelas debitadas diretamente em conta corrente, para preservação do mínimo existencial, fixa-se o limite razoável de 30%, aplicável a todos os contratos. (ID 52355942) - grifou-se. A embargante pretende a reapreciação da matéria, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser pleiteada por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores. Desse modo, os embargos de declaração não devem ser acolhidos. Por fim, passo a analisar a petição de Rita, para que seja aplicada multa por descumprimento da liminar e determinado o ressarcimento dos valores debitados no mês de novembro de 2023. A decisão que deferiu a tutela antecipada para limitar os descontos efetuados em contracheque e conta corrente, consignou: “Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a antecipação da tutela recursal para determinar ao banco que: a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios. Comunique-se ao juízo de origem.” (ID 52355942). A decisão foi proferida em 11/10/2023 e o Banco de Brasília tomou ciência do seu teor em 19/10/2023. A agravante comunicou o descumprimento da decisão em 07/11/2023. Intimado a se manifestar, o banco afirmou que a inibição dos descontos foi efetuada em 24/11/2023. Assim, os descontos ocorreram normalmente no mês de novembro de 2023, o que ensejou a retenção integral do salário da agravante. Não procede o pedido de aplicação de multa, em razão de não ter sido prevista sua fixação na decisão que concedeu a liminar. Todavia, é cabível a restituição dos valores descontados além dos 30% determinados na decisão. O lapso temporal entre a ciência da decisão (19/10/2023) e os descontos efetuados na conta bancária da agravante (06/11/2023) é suficiente para que a medida tivesse sido implantada – basta efetivar o comando de inibição no sistema bancário. Além disso, efetuado o desconto, após a decisão liminar, o banco deveria ter procedido ao estorno dos valores em questão. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Determino o estorno dos valores descontados em excesso referente à competência 11/2023, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desconto indevido. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília-DF, 20 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator